Tribunal: TJPA
Processo: 0854479-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854479-78.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIGELMA RODRIGUES FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMAS 916 E 551 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora temporária, condenando o ente público ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, com base em vínculo precário que perdurou por mais de nove anos. A sentença também fixou honorários advocatícios a serem definidos em liquidação. O apelante sustentou a impossibilidade de concessão do ATS a servidor temporário, por ser vantagem exclusiva de servidores estatutários. Requereu a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de pagamento do adicional por tempo de serviço – ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF firmou, nos Temas 916 e 551, entendimento de que contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos válidos, salvo quanto à percepção de salários e levantamento de depósitos de FGTS.

4.
A contratação temporária da parte autora foi sucessivamente renovada, desnaturando a transitoriedade e caracterizando nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de pagamento do adicional por tempo de serviço – ATS, nos termos das teses firmadas nos Temas 916 e 551 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0854479-78.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADA: DIGELMA RODRIGUES FERREIRA

ADVOGADA: WALÉRIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE (OAB/PA 10.314)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS à servidora temporária, cujo período de contratação alcançou 9 (nove) anos. Determinou-se, ainda, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação do julgado.

O apelante, em síntese, alegou que, segundo a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), não é possível computar o tempo prestado na condição de servidor temporário para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço, o qual consiste em vantagem própria do regime estatutário. Conclusivamente, requereu o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a autora, ora apelada, requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia à existência, ou não, do direito de os servidores temporários perceberem o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Esta Corte Estadual vinha entendendo que o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constituía tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Essa compreensão decorria da literalidade do § 1º do art. 70 da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), que menciona constituir tempo de serviço, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Contudo, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

“1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7.
Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG
. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto.”
(grifo nosso)

A Suprema Corte, no dia 30/09/2024, desta vez ao apreciar os embargos de declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o contrato temporário declarado nulo produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

“8.
Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a contratação temporária nula produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS
. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos.”
(grifo nosso)

Em julgamento ainda mais recente, ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida —
“saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço”
— foi respondida de forma negativa. Vejamos:

“Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
.”

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-05-2025

PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a impossibilidade de averbar o tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).

Dito isso, no caso presente, colhe-se dos autos que a parte autora manteve vínculo precário com a Administração Estadual no período de 08/09/2008 a 31/08/2019, ou seja, 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias, conforme declaração de tempo de serviço (ID 18635039 – Pág. 1).

Nota-se, entretanto, que essa contratação temporária foi sucessivamente renovada, sofrendo evidente desnaturação de sua transitoriedade e, portanto, sendo nula, razão pela qual não é apta a gerar efeitos jurídicos válidos em relação à parte contratada, com exceção do direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Temas 916 e 551).

Colha-se o novo entendimento desta 2ª Turma de Direito Público:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 916 E 551 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, reconhecendo o direito de servidora temporária à contagem do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

Pretensão da parte autora de averbação do período trabalhado como professora temporária, entre 1998 e 2003, anterior à sua efetivação no serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, considerado nulo por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, pode ser computado para fins de concessão de vantagem pecuniária de natureza estatutária, como o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que contratos temporários nulos não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

5. No RE nº 1.405.442/PA, o STF reafirmou a impossibilidade de aproveitamento de tempo de serviço decorrente de vínculo temporário irregular para fins de ATS, por violação ao princípio da legalidade.

6. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 não pode ser interpretado de forma a contrariar a tese fixada pelo STF.

7. Restando configurada a nulidade da contratação temporária, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

8. Fixação de honorários advocatícios e custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Contratação temporária realizada em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos para fins de concessão do adicional por tempo de serviço – ATS.

2. A tese firmada no Tema 916 do STF é de observância obrigatória, devendo ser respeitada inclusive quando interpretadas normas estaduais que tratem da contagem de tempo de serviço
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803859-41.2018.8.14.0051 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

No mesmo sentido decidiu a Seção de Direito Público. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por servidora efetiva do Estado do Pará, com o objetivo de obter o cômputo de período anterior de serviço público prestado sob vínculo temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94. Alegação de que, apesar de possuir mais de 33 anos de serviço público, percebe apenas 10% de ATS, pleiteando a elevação ao percentual de 60%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço a servidor efetivado posteriormente por concurso público
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.405.442 e reafirmar a tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, veda o reconhecimento de efeitos jurídicos a contratos temporários nulos, salvo o direito ao recebimento de salários e levantamento de FGTS.

4. A contagem do tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular ou nulo para fins de vantagem pecuniária, como o ATS, viola o princípio da legalidade e resulta em enriquecimento ilícito em desfavor do erário.

5. A negativa administrativa da autoridade coatora encontra amparo na jurisprudência vinculante do STF, afastando a configuração de direito líquido e certo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. Não é possível computar tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, ainda que o servidor tenha posteriormente ingressado em cargo efetivo mediante concurso público
.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0821459-24.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 24/06/2025 )

Dessa forma, em respeito à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará, bem como em consonância com a orientação da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto, encaminho voto,
conhecendo e dando provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Condeno a parte autora, ora apelada, a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo sob condição suspensiva em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025